Tribunal: TJDFT
Processo: 0753926-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0753926-34.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALCINEI DE SOUZA E SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da informação de falecimento do recorrente (Id 27371771), intime-se pessoalmente o sucessor indicado na certidão de óbito (Id 27371772), para regularizar a representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (Arts. 76, §2o, I, 313, I, §1o e 689 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito